Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-66.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Erro material verificado. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o atraso imotivado na entrega do imóvel e condenou os embargantes ao pagamento de juros de obra, lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material que justifique a retificação da data referente ao termo inicial dos lucros cessantes, bem como seu valor, efetivamente.
III. Razões de decidir
3. Assiste parcial razão aos embargantes, uma vez que, de fato, há singelo erro material apenas no item “(iii)” da sentença, uma vez que, diversamente da fundamentação, fixou o termo inicial dos lucros cessantes como sendo “28/06/2022” quando o correto seria “27/11/2023”, motivo pelo qual merece ser retificado este aspecto, especificamente, da sentença. Por outro lado, não se há de falar em incorreção do valor devido a título de lucros cessantes (R$ 7.859,35), uma vez que este, como bem assentado pelo magistrado de origem[1], equivale a 0,5% do valor do imóvel.
IV. Dispositivo
4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos nos termos supra sem alteração do resultado do julgamento.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] Na espécie, o valor da indenização que melhor se amolda à situação dos autos é o equivalente a 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega, totalizando R$ 7.859,35, conforme cálculos dos autores não impugnados pelos réus (CPC, art. 373, incisos I e II).